Tribunal: STM
Processo: 7000363-74.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000363-74.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ALEXANDRE DE LIMA JUNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter na íntegra a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:48:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19b423
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000363-74.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: ALEXANDRE DE LIMA JUNIOR, ex-Sd Aer.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. CRIME
DE MERA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Militar que deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava
obrigado, percorre todas as elementares do tipo penal, sendo incabível o
reconhecimento da atipicidade material da conduta pela insignificância e irrelevância
penal do abandono do serviço, impossibilitando que o caso possa ser tratado no
âmbito disciplinar.
2. O delito do art. 195 se caracteriza pelo fato de ser crime de mera conduta e de
perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico,
uma vez que a ofensa é presumida.
3. O tipo penal de abandono de posto encontra-se recepcionado pela ordem
constitucional vigente, inexistindo afronta aos preceitos da Constituição, uma vez que
o art. 195 do CPM tutela valores e bens jurídicos, tais como a hierarquia, a disciplina,
a proteção do serviço militar e do dever militar, a segurança e a regularidade das
instituições militares, inexistindo amparo ao argumento de desrespeito aos princípios
da exclusiva proteção de bens jurídicos, da lesividade ou ofensividade, ou mesmo da
culpabilidade e da presunção de inocência.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de novembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, na defesa do ex-Sd da
Aeronáutica ALEXANDRE DE LIMA JUNIOR, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 195 do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:48:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19b423
CPM à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o direito de apelar
em liberdade e o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narra a Denúncia (Evento 1 do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201), em síntese, que no dia
7/6/2017, por volta das 10h30, o Acusado, que estava devidamente escalado para cumprir o quarto de hora de
6h as 12h, abandonou seu posto na guarda norte da Vila dos Suboficiais e Sargentos do Galeão, RJ, sem ordem
ou autorização superior, com o intuito de fazer um lanche na chamada "Casa Amarela", localizada no interior
da Vila Militar, a uma distância de 804m (oitocentos e quatro metros) do posto de serviço.
O serviço consistia em identificar pedestres que transitavam entre o portão da citada Vila Militar e a
Comunidade do Barbante, local que dá acesso a uma escola municipal situada no interior da referida Vila,
realizando a segurança do local.
Chegando ao destino, o Acusado encontrou-se com o Sd CARLOS HENRIQUE DIAS DA ROCHA, que prestava
serviço de permanência, realizou um lanche e retornou ao posto após cerca de 10 (dez) minutos.
Em seguida, o Acusado, após retornar à Guarda Norte, tornou a abandonar o seu posto por volta de 10h50min,
a bordo de sua motocicleta, para falar com o Oficial de Dia sobre a primeira ausência não autorizada, e
retornou cerca de 5 (cinco) minutos após.
A Denúncia foi recebida no dia 6 de março de 2018 (Evento 1 do processo relacionado nº 0000229-
26.2017.7.01.0201). O Acusado foi devidamente citado em 25 de abril de 2018 (Evento 13 do processo
relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201).
Constam nos autos os seguintes documentos:
- Escala de serviço (fl. 40 do Apenso 1 do Evento 1 do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201); e

- Foto indicando a distância da "casa amarela" em relação ao local de seu posto (fl. 42 do Apenso 1 do Evento
1 do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201).
Em 9 de maio de 2018, foi realizada a inquirição das testemunhas da Acusação Sd ANDRÉ LUIS GOMES DE
SOUSA e ex-Sd JOÃO VITOR DE SOUSA MEIRA DE FREITAS e, em 6/9/2018, o Acusado foi qualificado e
interrogado (gravação audiovisual em mídia digital - Eventos 34 e 85 do processo relacionado nº 0000229-
26.2017.7.01.0201).
O MPM desistiu da oitiva do Segundo-Tenente ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e do ex-militar CARLOS
HENRIQUE DIAS DA ROCHA (Evento 36 do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201).
A DPU não apresentou rol de testemunhas (Evento 45 do processo relacionado nº 0000229-
26.2017.7.01.0201).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 88 do processo relacionado nº 0000229-
26.2017.7.01.0201) e a Defesa requereu a expedição de ofício à OM de origem para esclarecer se havia outros
militares escalados para o posto do Acusado no mesmo dia e hora dos fatos narrados na denúncia, bem como
para informar a distância entre o mencionado posto e a chamada "casa amarela" (Evento 91 do processo
relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201).
Deferido o pleito, chegou o Ofício informando que (Evento 113 do processo relacionado nº 0000229-
26.2017.7.01.0201):
(...) no dia 7 de junho de 2017, estava de serviço no posto denominado Guarda Norte, no horário das 6
às 12h, tendo como atribuição a identificação dos pedestres que, porventura, passassem por um portão
que dá acesso, da comunidade conhecida como Barbante à escola municipal, localizada na Avenida 7.
3. Sendo o único de sua equipe naquele momento, ocorre que, no mesmo local, dia e hora, outra equipe
composta por dois militares (ex-S2 JOÃO VICTOR DE SOUSA MEIRA DE FREITAS e o ex-S2 ANDRÉ LUIZ
GOMES DE SOUSA), com funções de dar segurança armada ao local, equipe denominada Força de
Contenção (FOCON), estavam presentes. Os militares acima citados prestaram seus depoimentos às
folhas 13, 14, 15 e 16.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:48:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19b423
4. Quanto à requisição de informação referente à distância entre o mencionado posto e a chamada
"casa amarela", avalia-se em cerca de 800 m (estimada a partir do cálculo feito pelo aplicativo Google
Earth, às folhas 42, que estabeleceu a distância entre os pontos de 804,55 m).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Acusado como incurso no art. 195 do CPM, pois ele
poderia ter pedido autorização a seu Superior hierárquico, sem que, inopinadamente, abandonasse seu posto e
comprometesse a segurança da Organização Militar em que servia (Evento 124 do processo relacionado nº
0000229-26.2017.7.01.0201).
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do Acusado, em razão da inconstitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato e da consequente atipicidade da conduta, bem como pelo enquadramento dos fatos contidos
na denúncia como contravenção disciplinar (Evento 127 do processo relacionado nº 0000229-
26.2017.7.01.0201).
Em razão do licenciamento do Réu, o processo e julgamento passou à competência do Juiz monocrático
(Evento 130 do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201), tendo sido publicada a sentença
condenatória em 22 de março de 2019 (Evento 136 do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201).
Interposta apelação pela DPU (Evento 144 do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201), esta
Corte, à unanimidade, acolheu a preliminar suscitada de ofício para cassar a Decisão que determinou que o
Feito seguisse de forma monocrática, bem como a Sentença condenatória proferida, e determinou o retorno
dos autos ao Juízo de origem, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 2ª Auditoria da 1ª CJM para prosseguir no julgamento da aludida Ação Penal. Houve o trânsito
em julgado da decisão em 6 de fevereiro de 2020 (processo relacionado nº 7000619-51.2019.7.00.0000).
Após retorno dos autos à Auditoria, em Sessão de Julgamento de 2 de março de 2020, o Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, condenou o Réu, ALEXANDRE DE
LIMA JUNIOR, ex-Sd Aer, como incurso no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, sendo reconhecido o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
podendo apelar em liberdade (Evento 174 do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201). A
Sentença foi publicada na mesma data (Evento 176 do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201).
O MPM foi intimado em 5 de março de 2020 (Eventos 179 e 180 do processo relacionado nº 0000229-
26.2017.7.01.0201), constando o trânsito em julgado para a Acusação em 11 de março de 2020 (Evento 182
do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201).
Em 9 de março de 2020, a Defesa interpôs, tempestivamente, o presente recurso (Evento 181 do processo
relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201).
Em suas Razões Recursais (Evento 1), a DPU sustenta que o art. 195 do CPM não foi recepcionado pela CF, por
basear-se em perigo abstrato de dano, o que fere os princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos, da
lesividade ou ofensividade, ou mesmo da culpabilidade e da presunção de inocência. Neste contexto, tem-se
que o fato atribuído ao Réu é atípico, cabendo a absolvição pelo art. 439, b, do CPPM.
Argumenta, ainda, que a conduta deve ser enquadrada como infração disciplinar descrita no Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica (RDA), não havendo falar em crime, aplicando-se ao caso o princípio da
fragmentariedade. Aduz que o serviço do qual se ausentou o Réu não é determinante para evitar qualquer
delito ou violação de normas militares, cabendo destacar que o referido portão - Guarda Norte - limita-se ao
controle de acesso dos estudantes e seus responsáveis à escola situada dentro da Vila Militar. Ressalta que em
momento algum o posto ficou desguarnecido, uma vez que a equipe de segurança do FOCON - os dois militares
ouvidos na condição de testemunhas - permaneceram guarnecendo o local, tendo sido os militares
comunicados pelo Réu das ocasiões em que se ausentou temporariamente do posto de serviço, visto que era
comum essa prática na OM, inclusive por orientação de superiores. Importante também mencionar que,
diferentemente do Acusado, os dois outros militares prestavam serviço armados. Portanto, a ausência do
Acusado por um curto período de tempo não comprometeu a segurança da OM.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer a manutenção da Sentença condenatória (Evento 1).
Consta o trânsito em julgado para o MPM em 11 de março de 2020 (Evento 1).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:48:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19b423
A Secretaria Judiciária certificou que constam os seguintes feitos relacionados ao ex-Sd Aer ALEXANDRE DE
LIMA JUNIOR (Evento 4):
- APELAÇÃO nº 7000619-51.2019.7.00.0000 (Baixado), RELATOR: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7001185-97.2019.7.00.0000 (Baixado), RELATOR: Ministro CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA.
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opina
pelo desprovimento ao recurso defensivo, mantendo-se a Sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
(Evento 6).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, na defesa do ex-Sd da
Aeronáutica ALEXANDRE DE LIMA JUNIOR, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 195 do
Código Penal Militar (CPM) à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com
o direito de apelar em liberdade e o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões Recursais (Evento 1), a DPU sustenta que o art. 195 do CPM não foi recepcionado pela
Constituição Federal, por basear-se em perigo abstrato de dano, o que fere os Princípios da Exclusiva Proteção
de Bens Jurídicos, da Lesividade ou Ofensividade, ou mesmo da Culpabilidade e da Presunção de Inocência, o
que conduz à atipicidade da conduta, cabendo a absolvição com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Argumenta, ainda, que a conduta deve ser enquadrada como infração disciplinar descrita no Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica (RDA), não havendo falar em crime, aplicando-se ao caso o Princípio da
Fragmentariedade. Aduz que o serviço do qual se ausentou o Réu não é determinante para evitar qualquer
delito ou violação de normas militares, cabendo destacar que o referido portão - Guarda Norte - limita-se ao
controle de acesso dos estudantes e seus responsáveis à escola situada dentro da Vila Militar. Ressalta que em
momento algum o posto ficou desguarnecido, uma vez que a equipe de segurança do FOCON - os dois militares
ouvidos na condição de testemunhas - permaneceram guarnecendo o local, tendo sido os militares
comunicados pelo Réu das ocasiões em que se ausentou temporariamente do posto de serviço, visto que era
comum essa prática na OM, inclusive por orientação de superiores. Importante também mencionar que,
diferentemente do Acusado, os dois outros militares prestavam serviço armados. Portanto, a ausência do
Acusado por um curto período de tempo não comprometeu a segurança da OM.
Em síntese, consta nos autos que no dia 7 de junho de 2017, por volta das 10h30min, o Acusado, que estava
devidamente escalado para cumprir o quarto de hora de 6h às 12h, abandonou seu posto na Guarda Norte da
Vila dos Suboficiais e Sargentos do Galeão, localizada no Rio de Janeiro/RJ, sem ordem ou autorização superior,
com o intuito de fazer um lanche na chamada "Casa Amarela", espécie de refeitório, localizada no interior da
Vila Militar, a uma distância de 804m (oitocentos e quatro metros) do posto de serviço.
O serviço consistia em identificar pedestres que transitavam entre o portão da citada Vila Militar e a
Comunidade do Barbante, local que dá acesso a uma escola municipal situada no interior da referida Vila,
realizando a segurança do local.
Chegando ao destino, o Acusado encontrou-se com o Sd CARLOS HENRIQUE DIAS DA ROCHA, que prestava
serviço de permanência, e, por esse motivo, após retornar à Guarda Norte, tornou a abandonar o seu posto por
volta de 10h50min, a bordo de sua motocicleta, para falar com o Oficial de Dia sobre a primeira ausência não
autorizada, retornando cerca de 5 (cinco) minutos após.
Em seu depoimento, o Acusado (gravação audiovisual em mídia digital - Evento 85 do processo relacionado nº
0000229-26.2017.7.01.0201) confessou os fatos narrados, mas disse que, conforme fora orientado, não deixou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:48:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19b423
o local sem vigia, pois o pessoal da FOCON - dois soldados armados - estava lá. Disse que geralmente fica
sozinho no posto. Contou que ficou na "casa amarela" entre 7 (sete) e 15 (quinze) minutos, mas depois se
ausentou novamente para explicar sobre a primeira saída para o Oficial-de-Dia que o tinha visto, numa
conversa que durou cerca de 5 (cinco) minutos.
Disse acreditar que no período em que esteve ausente pessoas não identificadas atravessaram o portão, mas
não adentraram a Vila, podendo ter alcançado somente a Escola que lá existe para então voltarem pelo mesmo
portão. Confirmou que ficava a cargo dele o portão de segurança específico para acesso à Escola e mencionou
a dificuldade de estar sempre próximo ao portão, devido às chacotas e ameaças de traficantes que por ali
passavam. Narrou que era comum a saída do posto para ir ao banheiro e para beber água, porém, nunca
deixavam o posto abandonado.
A Testemunha Sd ANDRÉ LUIS GOMES DE SOUSA (gravação audiovisual em mídia digital - Evento 34 do
processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201), que era da FOCON, equipe que fazia a segurança da vila
militar, disse que estava presente quando o Acusado saiu e voltou, afirmando que o posto ficou desguarnecido,
pois ninguém o substituiu, e que no momento em que ele saiu em sua moto particular para fazer um lanche,
algumas pessoas transpuseram o portão. Confirmou que era o Réu quem anotava os pedestres que lá
passavam, pois tem uma escola no final da vila, ao lado da Guarda Norte, e esse portão era utilizado pelas
crianças para acessarem a escola. Disse que o Acusado o avisou que ia sair, mas sempre tinha que comunicar
a ausência ao superior. Contou que tem banheiro e água na guarita. Afirmou que o Acusado saiu, alimentou-se
e retornou trazendo lanche para os companheiros. Aduziu que a função do Réu era de identificador de
pedestres da guarda enquanto o portão estava aberto.
A Testemunha Sd JOÃO VITOR DE SOUSA MEIRA DE FREITAS (gravação audiovisual em mídia digital - Evento 34
do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201), que também era da equipe que fazia a segurança da
vila militar - junto com o Sd ANDRÉ LUIS GOMES DE SOUSA, afirmou que viu quando o Acusado se ausentou,
mas disse que ele não comunicou o fato a nenhum superior, e só os informou que iria na "casa amarela" para
fazer um lanche. Disse que depois de 10 minutos ele voltou, e que não era normal ocorrer isso. Contou que a
segunda ausência foi para ele ir explicar ao Oficial que o viu retornando da casa amarela. Afirmou que a escola
abria de manhã, bem cedo, e a saída das crianças ocorria no final da manhã e que geralmente as mães com
seus filhos usavam aquela passagem. Disse que ele e ANDRÉ eram de outra equipe e não ficavam
obrigatoriamente ao lado do Acusado, mas conseguiam avistá-lo, assim como quem entrava pelo portão. O
superior do Acusado não era o mesmo do deles, e só eles tinham rádio, o Acusado não tinha. Confirmou que na
ausência do Acusado, pessoas passaram pelo portão, as quais deveriam ter sido registradas. Informou que a
equipe deles era outra totalmente distinta.
Consta, ainda, a Escala de Serviço do dia 7 de junho de 2017, confirmando que o Acusado estava escalado
naquele dia (fl. 40 do Apenso 1 do Evento 1 do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201).
Ainda, da conclusão do IPM tem-se que (fls. 68-69 do Apenso 1 do Evento 1 do processo relacionado nº
0000229-26.2017.7.01.0201):
"Com base nos depoimentos constantes nos autos, foi possível verificar que o fato apurado ocorreu da
seguinte maneira: No dia 07 de junho de 2017 o S2 ALEXANDRE DE LIMA JÚNIOR estava de serviço na
Guarda Norte e tinha como função identificar os pedestres que transitavam pelo portão localizado entre
a Vila dos Suboficiais e Sargentos do Galeão e a comunidade do Barbante. A finalidade deste portão é
permitir o acesso dos moradores da Comunidade do Barbante, previamente credenciados, à Escola
Municipal para levarem e buscarem seus filhos ou parentes, sendo vedado qualquer outro tipo de
acesso.
Além do S2 ALEXANDRE DE LIMA JÚNIOR, militar responsável pela identificação dos pedestres, estavam
presentes na Guarda Norte o S2 SNE ANDRÉ LUIZ GOMES DE SOUSA e S2 SNE JOÃO VICTOR DE SOUSA
MEIRA DE FREITAS, militares responsáveis apenas por realizar a segurança armada do local enquanto o
portão permanece aberto.
Segundo as inquirições, por volta de 10h30min do dia 07 de junho de 2017, logo após o portão ser
aberto, o S2 ALEXANDRE DE LIMA JÚNIOR resolveu sair do posto de serviço para realizar um lanche na

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:48:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19b423
"Casa Amarela". Sendo assim, segundo depoimento do indiciado, ele fez uso de sua moto particular
para se locomover do posto de serviço até a "Casa Amarela" ( a distância entre o posto e a "Casa
Amarela", é de cerca de 800 metros, vide fls __ ) . Chegando à Casa, adentra normalmente e se dirige a
mesa onde realiza um lanche. Neste ínterim, cumprimenta o S2 DIAS ROCHA, que estava de serviço de
permanência a "Casa Amarela", e após terminar seu lanche retoma a sua moto e prossegue para o
posto de serviço cerca de dez minutos após ter saído da Guarda Norte.
Segundo as inquirições do S2 SNE ANDRÉ LUIZ GOMES DE SOUSA e do S2 SNE JOÃO VICTOR DE SOUSA
MEIRA DE FREITAS, por volta de 1 0hS0min do mesmo dia, o S2 ALEXANDRE DE LIMA JÚNIOR se
ausentou do posto novamente, desta vez alegando que estava com receio de ter sido avistado pelo
Oficial de Dia e comentou que iria procurá-lo para esclarecer os fatos. Isto posto, saiu com sua moto da
Guarda Norte e só retomou ao posto de serviço cerca de cinco minutos após ter saído".
E o Ofício encaminhado pela Força informou que (Evento 113 do processo relacionado nº 0000229-
26.2017.7.01.0201 - grifei):
"(...) no dia 7 de junho de 2017, estava de serviço no posto denominado Guarda Norte, no horário das 6
às 12h, tendo como atribuição a identificação dos pedestres que, porventura, passassem por um portão
que dá acesso, da comunidade conhecida como Barbante à escola municipal, localizada na Avenida 7.
3. Sendo o único de sua equipe naquele momento, ocorre que, no mesmo local, dia e hora, outra
equipe composta por dois militares (ex-S2 JOÃO VICTOR DE SOUSA MEIRA DE FREITAS e o ex-S2 ANDRÉ
LUIZ GOMES DE SOUSA), com funções de dar segurança armada ao local, equipe denominada Força de
Contenção (FOCON), estavam presentes. Os militares acima citados prestaram seus depoimentos às
folhas 13, 14, 15 e 16".
Ao que se vê, a autoria e a materialidade são demonstradas pela própria confissão do Réu (gravação
audiovisual em mídia digital - Evento 85 do processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201), bem como
pela escala de serviço do dia 7 de junho de 2017 (fl. 40 do Apenso 1 do Evento 1 do processo relacionado nº
0000229-26.2017.7.01.0201), pelos depoimentos das testemunhas ex-Sd Aer JOÃO VITOR DE SOUSA MEIRA DE
FREITAS e Sd Aer ANDRÉ LUIZ GOMES DE SOUSA (gravação audiovisual em mídia digital - Evento 34 do
processo relacionado nº 0000229-26.2017.7.01.0201) e pelos documentos acima referidos.
Soma-se a isso o fato de que a própria Defesa alega em suas Razões recursais que:
"o réu admite, em seu interrogatório, que se ausentou do local de serviço que lhe tinha sido designado
sem ordem superior. Portanto, não pretende a defesa refutar a prova da tipicidade formal da conduta
trazida aos autos, no sentido de o militar ter se ausentado, sem autorização superior, do local de
serviço para o qual estava escalado para ir à "casa amarela". Tal fato foi ratificado pelos depoimentos
das testemunhas colhidos em juízo. Ocorre que a conduta perpetrada pelo réu não chega a configurar
ilícito penal militar, mas sim mera infração disciplinar".
Com efeito, ficou comprovado que o Acusado, embora tenha até informado aos integrantes da outra equipe
que iria sair para se alimentar, se ausentou do serviço sem informar o seu superior, deixando o posto
desguarnecido, o que permitiu que pessoas não identificadas transitassem no local.
Certo é que o ex-Sd Aer JOÃO VITOR DE SOUSA MEIRA DE FREITAS e o Sd Aer ANDRÉ LUIZ GOMES DE SOUSA,
embora tenham sido avisados do afastamento, integravam outra equipe e tinham funções completamente
distintas às do Acusado, assim, a eles não cabia guardar o posto e cumprir com a obrigação que era do Réu
durante o período em que estava afastado do local onde deveria permanecer. Portanto, o posto ficou
completamente desguarnecido, tanto que pessoas ingressaram na Vila Militar sem o devido credenciamento, o
que colocou em risco a segurança de todo o local.
Além disso, o próprio Acusado asseverou, em seu interrogatório judicial, que o local, frequentemente, era
acessado por traficantes que faziam ameaças, o que denota ainda mais a importância de que tal posto jamais
ficasse desguarnecido, até porque se trata das cercanias de uma escola infantil.
Ao que se vê das provas colacionadas é que o Recorrente sabia que não deveria se ausentar e, mesmo assim o
fez e depois, por ter sido avistado pelo Oficial de Dia na "casa amarela", reiterou na conduta a fim de escusar-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:48:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19b423
se do primeiro afastamento, deixando o posto, novamente, entregue à própria sorte.
Acrescente-se, também, que o Réu, mesmo que estivesse faminto, poderia ter pedido autorização ao seu
superior para se ausentar, a fim de que fosse providenciada sua substituição durante o período de
afastamento. Assim, nada justifica o descaso do Acusado para com o serviço ao qual estava escalado.
Além disso, como pontuou a PGJM (Evento 6):
ALEXANDRE DE LIMA JÚNIOR deixou desguarnecido o posto de serviço no qual deveria permanecer, sem
autorização superior, em tempo e distância mais do que suficiente para a configuração do crime sub
oculi, vindo a infringir o serviço e dever militares, colocando em risco toda a área da Guarda Norte da
Vila dos Suboficiais e Sargentos do Galeão, haja vista a possibilidade de ingresso de pessoas
não identificadas, restando, em decorrência, incurso nas penas do art. 195 do Estatuto Repressivo
Castrense.
Assim, devidamente designado, o militar deixou, sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual
estava obrigado, sendo certo que percorreu todas as elementares do tipo penal, não havendo falar em
atipicidade material da conduta pela insignificância e irrelevância penal do abandono do serviço,
impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar.
Desse modo, não havendo dúvidas quanto à configuração do crime, cabe destacar que, independentemente da
existência ou não de prejuízo ao serviço para o qual estava designado, basta a ausência do militar ou mesmo o
simples afastamento, ainda que por um breve período, do posto ou do lugar de serviço para que o crime de
abandono de posto se configure.
Com efeito, o crime do art. 195 se caracteriza pelo fato de ser crime de mera conduta e de perigo abstrato,
sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico.
Acerca do delito em tela, prevê o Código Penal Militar:
"Art. 195 Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou
o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo."
Conforme já declinado, não há necessidade de ocorrência de danos concretos em razão da saída do Apelante
para que se aperfeiçoe o crime de abandono de posto.
A ofensa é presumida pela norma penal diante da prática da conduta. O tipo penal em comento protege não só
a regularidade do serviço, mas a própria segurança da Unidade Militar, uma vez que a ausência desautorizada
de qualquer militar torna a instituição vulnerável.
A norma legal proibitiva capitulada no art. 195 do CPM visa resguardar o posto ou o lugar em que o militar
estava servindo em cumprimento à expressa ordem superior. Para se atender à hierarquia e à disciplina das
corporações militares, deve-se exigir o respeito às ordens recebidas e ao serviço a ser prestado, razão pela
qual não é aceitável que o militar possa sair de sua atividade por qualquer outra razão que não seja por ordem
superior.
Em caso de motivo maior ou necessidade urgente, deve o militar levar o fato ao seu superior hierárquico e
solicitar a ele a autorização para sair do posto ou do serviço, o que não foi verificado. Logo, de forma alguma é
permitido ao militar abandonar o serviço sem autorização, sob pena de ser responsabilizado criminalmente.
O militar compõe o todo dentro de uma organização militar e a ausência de um pode colocar em risco toda a
missão em que estão empenhados, seja ela qual for.
Percebe-se, no caso em comento, nítida afronta aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida
castrense.
Portanto, o tipo penal de abandono de posto encontra-se recepcionado pela ordem constitucional vigente,
inexistindo afronta aos preceitos da Constituição, uma vez que o art. 195 do CPM tutela valores e bens
jurídicos, tais como a hierarquia, a disciplina, a proteção do serviço militar e do dever militar, a segurança e a
regularidade das instituições militares, não havendo falar em desrespeito aos princípios da exclusiva proteção
de bens jurídicos, da lesividade ou ofensividade, ou mesmo da culpabilidade e da presunção de inocência.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:48:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19b423
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a ocorrência do crime de abandono de posto, basta a mera
possibilidade de dano, ainda que não tenha ocorrido qualquer evento dessa natureza. Além disso, da conduta
narrada, vê-se claramente a ofensividade da conduta e a lesão a bens jurídicos, uma vez que em razão do
abandono de posto pessoas adentraram no local sem que fossem identificadas, bem como foram comprovadas
a autoria e a materialidade, após a escorreita instrução processual, verificada em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, inexistindo afronta à culpabilidade e à presunção de inocência.
Nesse sentido, cito jurisprudência desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO DO ACUSADO PELO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/1995. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE
ABANDONO DE POSTO. RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1988. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA TÍPICA,
ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. (...) O tipo penal de abandono de
posto encontra-se recepcionado pela ordem constitucional vigente, dada a inexistência de afronta aos
preceitos da Carta da República. Doutrina e Jurisprudência entendem que o art. 195 do CPM foi
recepcionado pela atual Constituição. Nesse sentido há precedentes do STF e desta Corte Castrense. O
art. 195 do CPM tutela valores, tais como a hierarquia, a disciplina, a proteção do serviço militar e do
dever militar, a segurança e a regularidade das instituições militares. O legislador pátrio, reconhecendo
a relevância dos valores envolvidos, tipificou como crime o abandono de posto, nos termos do citado
artigo. Não há, portanto, que se falar em aplicação dos princípios da intervenção mínima, da
fragmentariedade e da subsidiariedade. A aplicação do princípio da insignificância requer a ocorrência
de quatro vetores que, a toda evidência, não estão presentes no caso dos autos: ausência de
periculosidade social da ação; mínima ofensividade da conduta; reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica. Não se pode considerar a prática delitiva prevista
no art. 195 do CPM como mera infração disciplinar. O fato amolda-se perfeitamente aos preceitos do
mencionado tipo legal, o qual não contém previsão no sentido de que tal fato seja tratado como ilícito
administrativo. As provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas. A
conduta é típica (formal e materialmente), o dolo está evidenciado, o acusado é imputável, tinha
conhecimento da ilicitude de sua conduta e lhe era exigível conduta diversa, de maneira que acertada
foi a Sentença, ao impor-lhe a condenação pela prática do crime de abandono de posto, capitulado no
art. 195 do CPM. A Sentença anotou merecer maior reprovação o cometimento do crime em tela, em
razão da intensidade de dolo demonstrada, estando devidamente fundamentada, mostrando-se
razoável e proporcional a fixação da pena em 4 (quatro) meses de detenção. Apelo defensivo a que se
nega provimento, mantendo-se íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Unanimidade". (STM. APELAÇÃO nº 7000566-07.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019).
Assim, os fatos narrados nos autos, somada à prova testemunhal e documental, prestam à configuração da
conduta tipificada no art. 195 do CPM. Todos os elementos, objetivos e subjetivos, previstos no texto legal,
foram preenchidos e respaldam a condenação pela infringência do tipo penal de abandono de posto.
A conduta praticada pelo Acusado viola o bem jurídico previsto no art. 195 do CPM, qual seja, o dever militar,
adequando-se perfeitamente à descrição típica do referido diploma legal, não sendo possível, portanto, a
desclassificação da conduta para mera transgressão disciplinar, até porque, o Réu encontra-se licenciado da
Força.
A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos, tendo o Réu agido com dolo
de praticar a conduta ilícita, pois sabia que estava cometendo um crime - tanto que depois saiu para querer se
explicar -, e mesmo assim agiu positivamente para a sua ocorrência.
Nesse contexto, a conduta revela-se reprovável à luz do Direito Penal e merecedora das reprimendas legais.
Acerca do tema, esta Corte tem firmado jurisprudência nesse sentido, conforme se observa nos seguintes

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:48:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19b423
julgados:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO FEITO PELA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA LESIVA. RECONHECIMENTO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O licenciamento do Acusado do serviço
ativo não constitui ausência superveniente do pressuposto de admissibilidade do Recurso,
não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a legitimidade da Parte Ré de
figurar no polo passivo da presente ação penal militar pela perda de sua condição
essencial, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Acusado ostentava a
condição de militar em serviço ativo e em local sujeito à Administração Militar. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade. O delito descrito no art. 195 do Código Penal
Militar é de perigo abstrato, portanto, o sujeito é punido pela simples
desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal. O
abandono de posto encerra elevado potencial de perigo, visto que a falha de um
posto de serviço, e aí pouco importa a sua natureza, da mais simples à mais
sensível atribuição, tem potencial para romper a incolumidade do perímetro
vigiado, comprometendo a segurança da Unidade e do próprio efetivo
aquartelado. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade
referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal
Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa. Apelo a que se nega provimento. Decisão por
unanimidade". (STM. APELAÇÃO Nº 7000143-13.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação:
19/06/2019). (Grifos nossos);
"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. O crime de
abandono de posto, não exige um resultado naturalístico para a sua consumação, por ser
crime de mera conduta e não se aplica, por esse motivo, o princípio da ofensividade.
Comprovada, pela confissão e depoimentos testemunhais, a conduta do agente em
ausentar-se da Organização Militar antes do término do serviço, sem autorização,
configura-se o dolo e preenche o tipo do art. 195 do CPM, não se podendo falar em
incidência e aplicação do princípio do in dubio pro reo. Recurso provido. Decisão
unânime". (STM. APELAÇÃO nº 56-75.2012.7.01.0201/RJ. Relator Ministro Alte Esq ALVARO
LUIZ PINTO. Julgado em 13/11/2014. Publicado no DJe de 28/11/2014).
Há precedentes, ainda, nos seguintes julgados: Apelação nº 27-62.2009.7.07.0007/PE, de relatoria da Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 17/8/2011); Apelação nº 126-
65.2010.7.08.0008/PA, de relatoria do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 25/3/2013).
Com relação à tese subsidiária de aplicação do direito administrativo ao caso, em consideração à natureza
de ultima ratio do direito penal, tampouco é possível admiti-la.
Note-se que a tipificação do delito de abandono de posto está intimamente relacionada ao reconhecimento da
lesividade dessa conduta para o cotidiano castrense, daí o porquê de sua relevância para o Direito Penal
Militar.
A relevância do bem jurídico tutelado, no caso dos autos, a segurança das Organizações Militares e de seus
membros, torna inviável a ideia de que outro ramo do direito seria capaz de solucionar a conduta relativa ao

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:48:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19b423
abandono de posto.
Relevar tal conduta pode representar um pernicioso precedente de permissividade, tendente a fragilizar os
pilares norteadores da caserna: a hierarquia e a disciplina.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação do direito penal militar, não havendo falar em
apreciação da conduta pela via disciplinar, como requer a DPU.
Ademais, não existe norma legal que ampare tal pedido. Mesmo quando há concorrência entre o preceito
disciplinar militar e o preceito penal militar, deve prevalecer o preceito penal.
Nesse sentido vem julgando este Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO DE "OFICIAL-DE-DIA" AO QUARTEL. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR.
INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA . I - O delito do art. 195 do Código
Penal Militar - abandono de posto, é norma de perigo abstrato, ou seja, é
prescindível qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, pois o dano é presumido
pelo legislador. Logo, inviável a desclassificação do delito para transgressão
disciplinar. II - Militar do Exército no posto de Primeiro Tenente que, na função de Oficial-
de-Dia se afasta do Quartel sem autorização superior e sem motivo justificável comete o
delito de abandono de posto. Em que pese evidências de que o Apelante tenha sido
substituído por outro Oficial durante o serviço, restou comprovado não só pela prova
testemunhal, como pelas imagens de câmera de segurança, que ele deixou o local de
serviço em momento anterior, antes da chegada do substituto, conduta suficiente para
consumar o crime. A natureza da OM, Polícia do Exército, sua condição de unidade
disciplinadora e carcerária torna o desvio de conduta mais reprovável. III - Da mesma
forma, não há elementos que apontem para a atuação em inexigibilidade de conduta
diversa, já que ausentes elementos que indiquem que o Acusado foi obrigado a deixar o
serviço, seja por coação irresistível, obediência hierárquica ou estado de necessidade
exculpante. IV - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à inaplicabilidade
de penas restritivas de direitos no âmbito do direito castrense, diante da ausência de
previsão expressa no Código Penal Militar. V - Apelação improcedente. Decisão
unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000032-63.2018.7.00.0000, Ministro Relator Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em 20/09/2018, publicado em 05/10/2018.). (grifos
nossos.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). PRELIMINARES
ARGUIDAS PELA DPU DE FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
DOLO. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO
PRESUMIDO. SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. NÃO
CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SURSIS. SUPRESSÃO DA
OBRIGATORIEDADE DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. (...) Inaplicáveis os princípios da
insignificância e da intervenção mínima, mormente por tratar-se de um delito de perigo
presumido. 6) Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito
penal militar, este último deve prevalecer. 7) O fato descrito na denúncia é típico,
antijurídico e culpável, preenchendo as elementares previstas na norma penal. 8) As
justificativas apresentadas para a ausência não são suficientes para justificar a conduta,
uma vez que era exigível do Acusado conduta diversa. 9) O STM tem posicionamento
pacífico pela não aplicação da alínea "a" do art. 626 do CPPM como condição para a
concessão do "sursis". Preliminares não conhecidas, por unanimidade". (STM. APELAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:48:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b19b423
nº 159-48.2013.7.11.0111/DF, Ministro Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
julgado em 15/10/2015, publicado em 04/11/2015.) (Grifos nossos.).
Desta forma, não deve ser acatado o pleito defensivo referente à subsidiariedade do Direito Penal, pois além
da repercussão negativa que um maior esmorecimento da aplicação da lei penal traria para o seio da caserna,
a tipicidade decorre do desvalor da conduta, que atingiu gravemente bens jurídicos de relevo para a vida
militar.
Cumpre ressaltar, ainda, que incide o Direito Penal Militar a partir do momento em que o indivíduo realiza o
núcleo de qualquer dos tipos penais, como verificado in casu, quando o Réu cometeu a conduta descrita no art.
195 do CPM, esfera adstrita à competência do legislador.
Assim, a aplicação do direito penal é medida imprescindível, não sendo o caso de reconhecimento da conduta
como mera transgressão disciplinar, até porque, como mencionado acima, o Réu também não compõe mais os
quadros da Força.
Configurado, portanto, o fato típico, ilícito e culpável, a condenação é a medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter
a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.